Tribunal: STF
Processo: Rcl 56410
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Fundação Municipal de Saúde contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Teresina, nos autos do Processo nº 0000230-27.2022.5.22.0004, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    A Fundação Municipal de Saúde sustenta que, na ação trabalhista, está em discussão o pagamento de adicional de insalubridade a servidor público estatuário regido pela Lei municipal nº 2.138/92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina, sendo, portanto, da competência da Justiça Comum conhecer e julgar a matéria posta em debate.



    Afirma que a FMS é entidade de direito público, conforme disposto na Lei Complementar Estadual Municipal nº 4.764/2015, e “tem por escopo a prestação de um serviço público relevante, qual seja a da prestação dos serviços médico-hospitalares da rede pública de saúde”.



    Com efeito, requer-se:



    “a) Determinar a imediata suspensão do processo para que se impeça qualquer ato tendente a exigir o cumprimento da decisão condenatória, mormente porque formada a partir de um processo que tramitou por juízo absolutamente incompetente, como permite o art. 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    [...]



    d) Julgar totalmente procedente a reclamação, determinando a cassação da decisão impugnada de modo a preservar a autoridade da decisão proferida na ADI 3395, reconhecendo a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, determinando a remessa do processo à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    No caso em referência nesta reclamatória a Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Teresina afastou a preliminar de incompetência da justiça laboral, sob os seguintes fundamentos:



    “A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade ‘temporários’ em face de jurisprudência do STF.



     A hipótese dos autos não se enquadra na exceção do item anterior, tendo em vista que a postulação autoral (adicional de insalubridade) é matéria afeta ao ambiente do trabalho e, por consequência, atrai a competência desta Justiça Especializada para conhecer, processar e julgar o feito.



     A jurisprudência do TRT-22ª. Região é no sentido de que a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de servidores estatutários, decorrente do decidido pelo STF na ADI nº 3.395-6, não alcança as ações cuja causa de pedir seja redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7º, XXII). 



    Tal entendimento é fundamentado no fato de as normas sobre meio ambiente de trabalho terem por finalidade resguardar todos os trabalhadores que exercem suas atividades em um mesmo recinto, sendo irrelevante a qualificação jurídica da relação de trabalho como empregatícia ou estatutária, não havendo justificativa jurídica ou fática plausível para cindir o meio ambiente em setores, considerando o regime jurídico de trabalho, de tal sorte, independe de tratar-se de relação sujeita ao regime da CLT ou ao regime jurídico-administrativa, a matéria ambiental trabalhista atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    Destarte, afasto a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, suscitada pela Fundação Municipal de Saúde.” (e-Doc 7, p. 2-3).



    Verifica-se, assim, que a pretensão da ação trabalhista é a condenação da Fundação Municipal de Saúde ao pagamento de diferenças percentuais a título de adicional de insalubridade a servidor municipal submetido ao regime jurídico-administrativo.



    Dessa perspectiva, não há falar na aplicação do enunciado da Súmula 736/STF à espécie, cabendo à Justiça Comum a competência para o julgamento do feito.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente